Tribunal: STF
Processo: RE 412689
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDANDO DE
SEGURANÇA. IPTU PROGRESSIVO E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO.
 INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      A ação mandamental deve ser ajuizada em
face de ato ilegal ou abusivo emanado do poder público ou de quem
lhe faça as vezes, figurando no pólo passivo a autoridade que
detenha os poderes capazes de neutralizar o ato atacado. A
autoridade coatora, assim, não se confunde com a pessoa jurídica de
direito público ou privado a que se encontra vinculada.
2.      É
inconstitucional a cobrança do IPTU com base e alíquotas
progressivas anteriormente à E.C. n. 29/00. O IPTU constitui espécie
 tributária de natureza real, a capacidade econômica do contribuinte
 não pode ser utilizada como critério para a sua cobrança.
Precedentes.
3.      É inconstitucional a taxa de limpeza pública e
conservação, eis que cobrada a título de remuneração de serviço
prestado uti universi, não atendendo, assim, aos requisitos de
divisibilidade e de especificidade previstos no artigo 145, inciso
II, da Constituição do Brasil. Precendentes.
Agravo regimental a
que se nega provimento.